Tribunal: TJPA
Processo: 0005094-11.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005094-11.2009.8.14.0401

APELANTE: ALFREDO WILLIAM DOS SANTOS LIMA

APELADO: MARIA DE NAZARE MENDES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. AGRESSÃO FÍSICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA, NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL 0005094-11.2009.8.14.0401

APELANTE: ALFREDO WILLIAM DOS SANTOS LIMA

ADVOGADO: ANTONIO SAMPAIO PORTELA OAB/PA 8064

APELADO: MARIA DE NAZARE MENDES RODRIGUES

ADVOGADO: FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS OAB/PA 4701

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALFREDO WILLIAM DOS SANTOS LIMA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Civil e Empresarial de Belém, nos autos de Ação de
Indenização por Dano Material e Moral
,
movida por
MARIA DE NAZARÉ MENDES RODRIGUES
.

Consta na Inicial que a Autora manteve relacionamento amoroso de seis meses com o Apelante e que, nesse interim, este praticou agressões físicas contra a Requerente por conta do não pagamento de uma dívida que esta contraiu com Requerido, ora Apelante, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Assim, alega a Autora, ora Apelada, que por conta das agressões físicas ficou impossibilitada de trabalhar e, ao mesmo tempo, contraiu várias dívidas e gastos com medicamentos. Por isso, requer indenização por danos materiais e morais.

Contestação apresentada, onde o Requerido confirma as agressões, porém justifica que as fez por injusta provocação da Requerente (ID 2844986 - Pág. 5).

Audiência de conciliação realizada, a qual restou infrutífera em razão da ausência da Requerida (ID. 2844990 - Pág. 17).

Prolatada sentença (ID. 2844990 - Pág. 23), o magistrado de piso JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE para CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos e acrescidos de juros legais a partir do julgamento.

Apelação apresentada pelos requerido (ID 2844991 - Pág. 1-11), onde sustenta, em síntese, que a agressão se deu por injusta provocação da vítima, ao adentrar em estabelecimento comercial, em que o Apelado se encontrava, um bar, e dançar acintosamente, fazendo indicação de que não devia o valor devido, referente ao empréstimo.

Embora intimada, a Apelada não apresentou Contrarrazões (ID 2844991 - Pág. 18).

É o relatório, peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL 0005094-11.2009.8.14.0401

APELANTE: ALFREDO WILLIAM DOS SANTOS LIMA

ADVOGADO: ANTONIO SAMPAIO PORTELA OAB/PA 8064

APELADO: MARIA DE NAZARE MENDES RODRIGUES

ADVOGADO: FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS OAB/PA 4701

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nessa esteira, concedo o benefício da justiça gratuita pleiteado em sede recursal.

Tratam os presentes autos de Ação de Indenização por danos materiais e morais em função de agressões físicas sofridas pela Autora, ora Apelada, sobre a motivação de inadimplemento de dívida contraída por ela, junto ao Requerido.

No caso em tela, o julgador
a Quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor. Nesse sentido, o Juízo de piso desconheceu do dano material, por falta de conteúdo probatório que evidencie os ônus advindos do ato ilícito. De outra forma, CONDENOU o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos e acrescidos de juros a partir do arbitramento.

A principal alegação recursal do Requerido/Apelante consiste no argumento de que a agressão se deu por injusta provocação da vítima, que, ao adentrar em estabelecimento comercial em que se encontrava o Apelante, um bar, começou a dançar acintosamente, fazendo indicação de que não devia o valor correspondente ao empréstimo feito perante o Apelante.

Analisando os autos, percebe-se que a discussão jurídica do presente recurso reside em saber da existência de ato ilícito que conduza a obrigação de indenização por dano moral. Nesse sentido, necessária a análise da existência de conduta ilícita, do dano, do nexo causal e a da culpa em sentido amplo, por se tratar de responsabilidade subjetiva.

Tanto em sede de Contestação, quanto de Apelação, o Requerido confessa que praticou o ato agressivo contra a Requerente. Porém, alega que o fez motivado por injusta provocação da vítima, ora Apelada, que segundo o Apelante aquela adentrou no estabelecimento comercial (bar) em que o Recorrente se encontrava e, de forma acintosa, o provou, dançando e dando a entender que não pagaria a dívida por ela contraída, junto ao Recorrente.

Porém, o Apelante conta a estória de injusta provação, sem apresentar a mínima comprovação, seja por meio de testemunhas ou qualquer outro meio probante. Logo, resta configurada a
conduta ilícita
por parte do Recorrente, consistente em agressão física.

A configuração do
dano
não requer maiores digressões, eis que a violação da integridade física é atributo da personalidade, levando à caracterização do dano moral e, como não há nos autos outra conduta, que não a agressão física pratica pelo, ora, Apelante, capaz causar o abalo moral na vítima/Apelada, resta cristalino o
nexo de causalidade
entre o dano e a conduta agressiva do Apelante.

Quanto a
culpa
, não resta dúvida sobre a intensão do Recorrente em agredir a vítima, tratando-se, portanto, de uma conduta positiva, que segundo Flavio Tartuce “e
m suma, presente o dolo, a indenização a ser paga pelo agente deve ser integral”.
Logo, não havendo nos autos nenhuma outra situação ou conduta que possa excluir a responsabilidade pelas agressões, presente, portanto, o dever de indenizar.

Portanto, presente o dano, indiscutível é a obrigação de indenizar pelos prejuízos emocionais sofridos, eis que a integridade física, como já dito, é atributo dos direitos da personalidade, logo, presumida é a necessidade de compensação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. LESÃO CORPORAL E PROCESSO CRIMINAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, CONHECENDO DO DEVER DE INDENIZAR POR DANO MORAL. INCONFORMISMO DO RÉU, ORA APELANTE. EXISTÊNCIA DO ATO ILÍCITO QUE NÃO PODE MAIS SER QUESTIONADO. ART. 935 DO CC/2002. IMBATÍVEL O ATO, CABÍVEL A CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LESÃO CORPORAL RECONHECIDA EM PROCESSO CRIMINAL, E QUE ENSEJA O RECONHECIMENTO DE DANO NA PERSONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 1% AO MÊS. PERCENTUAL MANTIDO. ART. 406 DO CODIGO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE, PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.. REFORMA DA SENTENÇA. I – O magistrado de piso JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, desconheceu do dever de indenizar por danos materiais, em virtude da ausência de provas robustas dos gastos médicos advindos do fato que ensejou o litígio. De outra forma, CONDENOU o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da data do arbitramento, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. II (...)III - Lesão corporal leve que enseja o reconhecimento da obrigação de indenização por dano moral, visto o prejuízo à integridade física do autor, ora apelado. Precedentes. (3234635, 3234635, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-23)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. LESÕES CORPORAIS. SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. QUANTUM REDUZIDO. Narra o autor que foi agredido fisicamente pelo réu em face da existência de dívidas junto ao estabelecimento comercial do demandado. Tendo em vista a existência de sentença penal condenatória relativa às lesões corporais sofridas pelo requerente, torna-se indiscutível o dever de indenizar. Abalo aos direitos de personalidade que decorre da agressão sofrida e da ofensa à sua integridade física. Quantificação da indenização que merece redução para R$ 2.500,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Recurso Cível, Nº 71003568730, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em: 08-03-2012). Dessa forma, e por tudo que foi exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a Sentença recorrida.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/02/2023